Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711638-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCIANO DE SOUZA SIBAT AGRAVADO: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES, TANIA CRISTINA PORTO COTRIM D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO DE SOUZA SIBAT, com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão (458224741) que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2023 15:57:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador